Tribunal: TJSP
Processo: 2011082-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de afastar a cobrança de honorários advocatícios arbitrados em ação anulatória de débito fiscal, em razão da adesão a programa de parcelamento. Descabimento. Ação anulatória julgada improcedente, reformada parcialmente em acórdão que redistribuiu a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de afastar a cobrança de honorários advocatícios arbitrados em ação anulatória de débito fiscal, em razão da adesão a programa de parcelamento. Descabimento. Ação anulatória julgada improcedente, reformada parcialmente em acórdão que redistribuiu a verba honorária. Honorários advocatícios que devem ser mantidos para remunerar o trabalho desenvolvido pelos procuradores da agravada no curso do feito. Decisão mantida. Recurso desprovido.